Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711947-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS AGRAVADO: LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS, contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica (0720876-05.2024.8.07.0007) iniciado em desfavor de LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade formulado pelo agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS em desfavor de LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. A parte autora noticia que a ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL, da qual a parte ré é presidente, foi condenada a indenizar em razão do roubo do veículo da parte autora, no entanto, em sede de cumprimento de sentença, não foram localizados bens da Associação para arcar com o pagamento dos créditos exigíveis nos autos em apenso. Além de que, aduz que o réu constituiu outras duas pessoas jurídicas com o mesmo objeto de seguro, sendo que estas também não estão cumprindo sua obrigação perante aos seus credores. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores em nome da parte ré no montante devido pela Associação fixado em Sentença. Portanto, pugna pela desconsideração. Foi deferido o pedido de tutela de urgência. Citado, o réu ofertou defesa (id 213901947), na qual impugna a concessão da gratuidade da justiça. Alega que a conduta da parte autora de não entregar o veículo, impossibilita a Associação de cumprir sua obrigação de indenizá-la. Aduz não ser cabível a responsabilização do dirigente ou administrador/diretor de Associação sem fins lucrativos. Sustenta que não restam comprovados os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos. Em réplica, a parte autora argumenta que o fato de o veículo ter sido encontrado mais de dois anos após o evento não altera a obrigação da Associação de indenizar, conforme foi decido em processo judicial. Por fim, reitera os termos da inicial. Intimados a indicarem as provas que pretendem produzir, a parte ré requer a designação de audiência para a colheita do depoimento pessoal da autora; ao passo que, a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide. A parte ré reiterou os termos de defesa. Por fim, o autor requereu o reconhecimento de fraude à execução, o bloqueio dos bens penhorados e o reconhecimento de má fé do réu. O feito foi saneado, a impugnação foi rejeitada, o pedido de designação de audiência de instrução foi indeferido, pois a controvérsia trata apenas de matéria de direito. Vieram os autos conclusos. Decido. Em relação aos pedidos do autor de reconhecimento de fraude à execução, o bloqueio dos bens penhorados e o reconhecimento de má fé do réu, indefiro, visto que, conforme já decidido no saneamento do feito, não se mostram cabíveis, pois trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual cabe apenas a discussão acerca da existência ou não dos requisitos autorizadores. Portanto, cabe a parte realizar o requerimento na ação principal ou em ação autônoma que entende cabível. Na petição inicial, o autor alega que o réu, além de possuir diversos veículos automotores, faz parte de outras sociedades empresariais no mesmo seguimento da executada, o que evidencia confusão patrimonial e desvio de finalidade. Alega que a incapacidade da empresa executada de arcar com o pagamento de seus créditos responsabiliza de forma direta os sócios que a compõem. Argumenta que o desvio de finalidade caracteriza pelo uso da pessoa jurídica como fachada para acobertar práticas fraudulentas dos sócios. Relata que existem diversos processos contra a empresa executada. O fato do sócio da empresa executada ser sócio de outras empresas e possuir veículos não comprova, por si só, fraude ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nos autos, o autor não juntou comprovação de que o sócio está se utilizando da pessoa jurídica para práticas fraudulentas. Ademais, a associação executada está ativa, não tendo sido encerrada de forma irregular. No caso, os comprovantes juntados não são suficientes para comprovar a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, indefiro o pedido. Preclusa a decisão, não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas.” (ID 222299486.) - g.n. No agravo, a requerente pede a reforma da decisão recorrida para deferir a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da parte agrava. Em suas razões, argumenta ter iniciado execução em desfavor da pessoa jurídica na qual o requerido seria presidente (ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL), sem lograr a satisfação do crédito exequendo, decorrente de sentença condenatória, a qual reconheceu a inadimplência da empresa em contrato de seguro de veículo automotor. Afirma, contudo, que a empresa executada figura no polo passivo de mais de 35 ações judiciais, com o mesmo teor, estar evidenciada a incapacidade de adimplir suas obrigações, acrescido de que o requerido teria constituído outras duas pessoas jurídicas com o mesmo objeto de seguro, as quais também não estariam cumprindo sua obrigação perante os credores, motivo pelo qual requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir bens da pessoa física agravada. (ID 70258756.) É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. A esse respeito, a hipótese retratada nos autos justifica a aplicação do referido dispositivo. Isso porque o recurso de agravo de instrumento em análise não atende ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja a tempestividade. Da consulta ao feito de origem, verifica-se a disponibilização da decisão de indeferimento do pedido da agravante no Diário de Justiça eletrônico no dia 28/01/2025, nos termos Certidão de Disponibilização (ID 223834193) e publicação no dia 29/01/2025, conforme registro no PJe. Nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Assim, disponibilizada a decisão agravada no dia 28/01/2025 (terça-feira), considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 29/01/2025 (quarta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 30/01/2025 (quinta-feira). Deste modo, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 19/02/2025 (terça-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC), data na qual não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. No entanto, o presente agravo de instrumento foi interposto somente no dia 27/03/2025, quando já expirado, inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC), estando desta forma intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Outrossim, o próprio juízo, nos autos de origem, em decisão superveniente, ressaltou estar preclusa a pretensão de reforma da decisão ora agravada, a qual indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a parte deixou de se insurgir na ocasião e na forma adequada, determinando-se o arquivamento dos autos. Confira-se: “Indefiro o pedido de reconsideração, pois não merece reparo a Decisão id. 222299486. Ademais, ressalto que torna-se preclusa a decisão quando não comprovada a impetração de agravo de instrumento no juízo competente. Dessa forma, arquivem-se os autos”. (ID 229772578.) Portanto, conforme demonstrado, o recurso não pode ser conhecido porque intempestivo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 28 de março de 2025. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 14:25:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador